Tribunal: TJPA
Processo: 0000540-69.2012.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000540-69.2012.8.14.0064

APELANTE: RAIMUNDA GALDINA DE SOUZA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VISEUPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PRELIMINAR DE OFÍCIO - REEXAME NECESSÁRIO - SENTENÇA ILÍQUIDA. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar negar provimento ao recurso de apelação cível, e em sede de remessa necessária, fixar juros e correção monetária em observância aos Temas n.º 810 do STF e 905 do STJ, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 12/06/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VISEU
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Viseu
, nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico e Reintegração a Cargo Público
ajuizada
por
RAIMUNDA GALDINA DE SOUZA SILVA.

Historiando os fatos, a requerente, ora apelada, ajuizou a referida ação aduzindo que ingressou no cargo de auxiliar de enfermagem, pertencente ao quadro funcional da entidade pública requerida através de concurso público, sendo nomeada através do Decreto n. 043/2008 e lotada no Posto de Saúde Centro, Polo Sede, na Secretaria Municipal de Saúde, Portaria n. 218/08.

Afirmou que, após alguns meses de trabalho e regular recebimento de seus vencimentos, a requerida, sem ato formal, lhe afastou do exercício de suas funções e a exonerou sem o devido processo legal, sendo o ato nulo. Diante disso, pugnou pela procedência da ação para que fosse reintegrada ao cargo com todas as vantagens e garantias inerentes, e o pagamento dos vencimentos pelo tempo que esteve afastada ilegalmente do cargo.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (id nº 12735254 - Pág. 7):

“(...) Por todo o exposto, nos termos da fundamentação supra expendida, julgo procedente, com resolução do mérito, os pedidos veiculados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, CPC, para, declarando nulo o ato de afastamento da autora do cargo de "Auxiliar de Enfermagem" e ratificando a medida liminar concedida às fls. 108-110v: (1) determinar a sua reintegração ao cargo de "Auxiliar de Enfermagem" do quadro funcional do Município de Viseu; (2) condenar o réu - Município de Viseu - a indenizar a autora, pagando-lhe os vencimentos e remunerações devidos e não pagos no período alcançado pelo afastamento ilegal, corrigidos monetariamente; (3) condeno o réu ao ônus da sucumbência, inclusive custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado da condenação (I e II do $ 30 do art. 85, CPC).”

O Município de Viseu, por sua vez, opôs embargos de declaração (id nº 12735256 - Pág. 1), que foi parcialmente acolhido pelo Juízo
a quo,
nos seguintes termos:

“(...)5. Contradição no tocante à ausência de confissão. Tem razão o embargante, pois, ao contrário do que foi dito na sentença de que foi admitido expressamente na defesa que o Chefe do executivo afastou a autora, esta declaração não consta na contestação.

7. Do exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhe parcial provimento para:

7.1. acolher a alegação de contradição no tocante ao reconhecimento pelo embargante do afastamento da embargada, contudo, não sendo esta a única base da fundamentação da sentença atacada, não se aplica os efeitos infringentes mantendo a fundamentação exposta na sentença e consequentemente nesta decisão; (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o ente recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº 12735259 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o patrono da parte recorrente, preliminarmente, impugna a concessão de justiça gratuita em face da apelada.

Ainda em sede de preliminar argui a ausência de interesse processual da parte autora em razão da inexistência de pretensão resistida.

No mérito, aponta a necessidade de delimitar o valor a que a autora faz jus, em obediência ao artigo 100 da Constituição Federal.

Argumenta que as questões de matéria de ordem pública podem ser alegadas em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Faz breves comentário acerca do princípio da legalidade, defendendo a reforma da sentença.

Assim, requer que as preliminares sejam acolhidas com o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para exercício da ampla defesa e contraditório, ou no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, afastando a condenação imposta ao Município de Viseu.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de (id nº 12735263 - Pág. 1).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 12824021 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos se manifestando pelo não conhecimento do recurso (id nº 14231593 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

PRELIMINARES

Preliminar de Ofício - Reexame Necessário – Sentença Ilíquida

Suscito de ofício esta preliminar. A sentença de id nº 12735254 - Pág. 7 foi prolatada contra o Município e de forma ilíquida, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Conforme entendimento do STJ, quando a sentença for ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, a remessa necessária é obrigatória. Senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido.
(REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Não obstante a omissão do juízo singular conheço, de ofício, do reexame necessário da sentença. Em consequência, determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DO RECURSO DE APELAÇÃO
pelo que passo a analisá-los conjuntamente.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em torno de reforma da sentença que, julgou procedente o pedido autoral, determinando a reintegração de servidora pública ao cargo de "Auxiliar de Enfermagem" do quadro funcional do Município de Viseu, com o consequente pagamento d
os vencimentos e remunerações devidos e não pagos no período alcançado pelo afastamento ilegal, corrigidos monetariamente.

Inicialmente, esclareço que a questão relativa à concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da apelada não foi levada à análise do Juízo de primeiro grau, não tendo sido objeto da sentença guerreada, tratando-se de inovação recursal e, portanto, não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância (art. 1.013, § 1º c/c art. 1.014 do CPC).

Destarte,
a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, bem como das questões suscitadas e discutidas no processo, sendo vedado o conhecimento de matéria não suscitada oportunamente perante o magistrado de primeiro grau, com exceção das questões de ordem pública.

A questão relativa à legitimidade da parte, é matéria de ordem pública, sendo possível a análise das condições da ação, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, §3º do CPC, senão vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício damatériaconstante dos incisos IV, V, VI e IX,
em qualquer tempo e grau de jurisdição,
enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
.”

No que tange a possibilidade de preclusão das matérias cognoscíveis de ofício, o ilustre processualista Humberto Theodoro Júnior
1
leciona:

“A preclusão, sobretudo a temporal, está intrinsecamente relacionada com a disponibilidade o direito ou faculdade processual conferidos à parte pela lei. Há, pois, um consenso em torno de sua não aplicabilidade às questões ou matérias que envolvem a ordem pública. É por isso que o legislador processual, quando se depara com temas dessa natureza, afastasse do sistema feral da preclusão para conferir ao juiz o poder-dever de conhecer da matéria, sem depender de provocação da parte, isto é, de ofício. É que, em tais situações, mais do que o interesse do litigante, sobressai o interesse público no bom e adequado desempenho da jurisdição. (...)
Não opera a preclusão, portanto, pelo simples motivo de que o litigante não tem disponibilidade de ordem pública
.
” Grifei.

O entendimento doutrinário está alinhado com a orientação majoritária adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONTOS INCONDICIONAIS. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS.
ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS
. 1.
O Superior Tribunal de Justiça registra entendimento de que a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarado de ofício, sem que se tenha configurada a reformatio in pejus
.
2. O juízo de adequação que os Tribunal ordinários realizam com base na sistemática dos recursos representativos da controvérsia constitui meio idôneo ao exame de questões de ordem pública que possam modificar o resultado do julgamento.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1493974 PE 2014/0289060-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:
19/11/2019,
T2 -
SEGUNDA TURMA
, Data de Publicação: DJe
22/11/2019
)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
LEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE SER EXAMINADA A QUALQUER TEMPO
NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
INSUSCETIBILIDADE DE PRECLUSÃO.
PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. Precedentes.
2. A conformidade entre a solução adotada pelo acórdão recorrido e a atual jurisprudência atual do STJ obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, ante o óbice da Súmula 83/STF. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1744053 AL 2018/0127972-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

Na mesma linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE EXPRESSA PRESCRIÇÃO LEGAL. PROCESSUAL CIVIL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERRO NA CITAÇÃO. NÃO ARGUIÇÃO NA CONTESTAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
NULIDADE DA SENTENÇA RESCINDENDA. CUSTAS E HONORÁRIOS. NÃO INCIDÊNCA.
(...) 2. Das disposições do § 3º, do art. 267 c/c incisos II e III do art. 303, ambos do CPC, emerge a conclusão de que a ilegitimidade da parte é matéria de ordem pública, portanto, de conhecimento oficial do juízo e pode ser decretada em qualquer momento processual. Nesta condição, não sofre os efeitos da preclusão pro judicato
;
3. O fato de o Estado do Pará não haver suscitado sua ilegitimidade na primeira oportunidade, não atrai a preclusão da matéria, visto que era do juízo o dever de dela conhecer de ofício e não o fez.
(...) 5. Ação rescisória procedente.

(TJ-PA - AR: 00598465920158140000 BELÉM, Relator:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento: 11/12/2018,
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
, Data de Publicação:
18/12/2018
)

Com efeito, a legitimidade
ad causam
da parte envolve a indagação fundamental de quem é o titular do direito para movimentar a pretensão deduzida em Juízo. A par disso, Humberto Theodoro Júnior
2
menciona o seguinte:

“Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.”

No caso dos autos, argui a ausência de interesse processual da parte autora em razão da inexistência de pedido administrativo, pelo que não há pretensão resistida.

Esclareço que o princípio da inafastabilidade da jurisdição é estabelecido no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. Esse princípio confere ao cidadão o direito subjetivo e abstrato de buscar a intervenção judicial quando houver lesão ou ameaça a direitos, sem a necessidade de esgotar os recursos administrativos disponíveis.

Nesse sentido, cito o precedente seguinte que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DESCONTO COMPULSÓRIO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. IPM-SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECEPÇÃO PELA EC Nº 41/2003. CARÁTER FACULTATIVO. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO CONTRIBUINTE NÃO CARACTERIZADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Não merece acolhida a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida, isto porque, sob o pálio do princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, é facultada à parte deduzir sua pretensão em juízo sem a necessidade do esgotamento da via administrativa. Precedentes.
2.
As contribuições previdenciárias para custeio de serviços de assistência à saúde do servidor não podem ser instituídas de forma compulsória pelo Município, por lhe faltar competência para tal nos termos do art. 149 da CF/88. Precedentes desta Corte de Justiça.
(...) (TJ-CE - APL: 01273845220108060001 CE 0127384-52.2010.8.06.0001, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 13/11/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/11/2019) (grifei)

No caso a parte apelada demonstrou a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional ao ajuizar a demanda com o objetivo de anular o ato administrativo consistente na sua exoneração sem observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a parte autora, ora apelada, possui direito de ver apreciadas as suas alegações pelo Juízo competente relativo à arguição de nulidade do ato administrativo.

REEXAME NECESSÁRIO -
Juros e Correção Monetária

A sentença guerreada foi omissão quanto a correção monetária.

No que tange aos juros de mora e correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, mesmo não tendo sido objeto do recurso, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o seguinte entendimento:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Em consonância, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do Resp 1.495.146 – MG, Resp 1.492.221 – PR, Resp 1.495.144 (Tema 905), sob o regime dos recursos repetitivos fixou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Assim, tratando-se de condenação judicial referentes a servidores e empregados públicos (item 3.1.1), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Esclareço que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Por fim, destaco que as pretensões em face da Fazenda Pública estão sujeitas ao prazo prescricional previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910 /32, pois se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se renova mensalmente, de forma que a prescrição somente atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, devendo ser observada as disposições legais para fins de delimitação do valor a que a autora faz jus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto,

nos termos da fundamentação.

Em sede de Remessa necessária, fixo os consectários legais Consectários conforme os Temas n.º 810 do STF e 905 do STJ.

Determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Remessa Necessária e Apelação, procedendo à respectiva modificação nos autos.

É como voto.

Belém, 12 de junho de 2023
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 19/06/2023